Tribunal: TJSP
Processo: 2179802-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cumprimento de sentença – Ação previdenciária – Competência da Justiça Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179802-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada APARECIDA STECCA
FERNANDES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179802-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.904c
2
VOTO No: 36.904c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2179802-26.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADA: APARECIDA STECCA FERNANDES RODRIGUES
COMPETÊNCIA RECURSAL Cumprimento de sentença
Ação previdenciária Competência da Justiça Federal
Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal
da 3a Região Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença,
determinou que o INSS reimplantasse, no prazo de 15 dias, o benefício de auxílio-
doença concedido à autora na fase de conhecimento, sob pena de multa diária de
R$ 200,00.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Alega que, não
tendo sido fixado prazo para a duração do benefício, e não tendo sido requerida a
sua prorrogação, a cessação se deu 120 dias após a concessão, conforme
previsto no art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/91. Tece considerações a respeito da
matéria, ressaltando ser ônus do segurado pedir a prorrogação do benefício.
É o relatório.
Trata-se de ação previdenciária em fase de cumprimento de
acórdão que condenou a autarquia a conceder à autora o benefício de auxílio-
doença a partir do requerimento administrativo, em razão de síndrome pós-
poliomielite.
Importa ressaltar que o aludido aresto foi proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, dando origem ao título executivo que
versa sobre o referido benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179802-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.904c
3
Registre-se, por fim, que a decisão agravada foi proferida por
juiz estadual no exercício da jurisdição federal delegada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital